Tribunal: STF
Processo: Inq 475
Classe: Inq
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-07
Data de publicação: 1990-06-07

Ementa:
EXCEÇÃO DA VERDADE. CRIME CONTRA A HONRA.
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO STF - ART. 102, I, 'B' DA CF.
C/C ART. 85 DO CPP. IMPUTAÇÃO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME.
EXCETO - QUERELANTE DEPUTADO FEDERAL.
IMPROCEDENCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO QUE CONFIRME A
IMPUTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.